Tribunal: TJDFT
Processo: 0715575-87.2018.8.07.0007
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRELIMINAR EM CONTRARRAZÕES: INTEMPESTIVIDADE. ART. 918, I, CPC. CASO DE REJEIÇÃO LIMINAR. SENTENÇA CASSADA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. APELAÇÃO JULGADA PREJUDICADA.

1. De acordo com os artigos 915 e 231, inciso II, do Código de Processo Civil, os embargos à execução devem ser oferecidos no prazo de 15 (quinze) dias contados da data da juntada aos autos do mandado cumprido, quando a citação for por oficial de justiça.

2. Verificada a intempestividade dos embargos à execução, cabe ao Juízo de primeiro grau rejeitá-los liminarmente, nos termos do art. 918, I, do CPC. Consequentemente, incabível a apreciação das questões de fato e de direito neles ventiladas, salvo aquelas passíveis de cognição de ofício (matéria de ordem pública).

3. Aplicação do brocardo “dormientibus non socorrit jus, ou seja, o direito não socorre àqueles que dormem.

4. PRELIMINAR EM CONTRARRAZÕES ACOLHIDA. SENTENÇA CASSADA. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. APELAÇÃO JULGADA PREJUDICIADA.